Tribunal: CARF
Processo: 19985.720397/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720397/2016-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.591 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
PRISCILA SIBIKOSKI LAURINDO PIOTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 2016
ISENÇÃO. DEFICIENTE VISUAL MONOCULAR. COMPROVAÇÃO.
Nos termos da Súmula 377 do STJ é considerada deficiência física a situação
de visão monocular, permitindo a fruição da isenção de IPI na aquisição de
automóvel de passageiros ou veículo de uso misto de fabricação nacional.
Recurso Voluntário Provido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.

A pessoa física em epígrafe pleiteou, na qualidade de portadora de deficiência física, a
fruição da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI na aquisição de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720397/2016-17
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.591 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720397/2016-17

automóvel de passageiros, de fabricação nacional, prevista na Lei no 8.989, de 24 de
fevereiro de 1995.
Mediante o Despacho Decisório de fl. 15, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
(DRF) em Curitiba indeferiu o pedido, tendo em vista que laudo médico apresentado
não atende à legislação, pois a requerente possui visão normal do olho esquerdo após
correção.
Regularmente cientificada (fl. 25), a interessada apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 18/20), por meio da qual aduziu que o direito ao benefício de
isenção é claro. Acrescentou que a visão monocular caracteriza deficiência visual e
acarreta incapacidade. Citou jurisprudência e leis estaduais.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Exercício: 2016
ISENÇÃO. DEFICIENTE VISUAL. REQUISITOS.
O benefício da isenção do IPI na aquisição de veículo por portador de deficiência visual
só alcança aquele que, segundo atestado em laudo médico que atende os requisitos
normativos, apresenta, no melhor olho, após a melhor correção, valores de acuidade
visual ou campo de visão iguais ou inferiores aos limites prescritos na lei de regência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Cientificada, a pessoa física apresentou recurso voluntário, repisando as
alegações apresentadas na impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.
O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, por isto, ser conhecidos.
A discussão nos autos trata de pedido de isenção de IPI para aquisição de veículo.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.591 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720397/2016-17

A isenção do IPI na aquisição de automóveis por pessoas portadoras de
deficiência visual foi prevista na Lei 8.989/1995, com a redação dada pela Lei 10.690/2003, que
assim dispõe:
Art. 1o Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI os automóveis
de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior
a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas inclusive a de acesso ao
bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível de
combustão, quando adquiridos por:
(...)
IV – pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou
autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal;
(...)
§ 2o Para a concessão do benefício previsto no art. 1o é considerada pessoa portadora de
deficiência visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou menor que 20/200
(tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a
20°, ou ocorrência simultânea de ambas as situações. (Incluído pela Lei no 10.690, de
16.6.2003)

Para a situação posta nos autos, o laudo emitido comprova que o Recorrente
possui visão monocular.

Tipo de deficiência: Deficiência Visual.
Código Internacional de Doenças (CID-10): 54.4 - CID inexistente.
Descrição detalhada da deficiência: Paciente ambliope, com cegueira de olho direito.
Estrabismo convergente. História de catarata congênita e glaucoma agudo. Visão
normal do olho esquerdo após correção..

O Superior Tribunal de Justiça emitiu a Súmula no 377, que trata a visão
monocular como deficiência, permitindo que o individuo nesta situação participe de concurso
público na situação de deficiente físico.
Súmula 377 - O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso
público, às vagas reservadas aos deficientes. (Súmula 377, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/04/2009, DJe 05/05/2009)
Em que pese o fato da Súmula tratar de concurso público, entendo como cristalina
a posição do STJ em considerar como deficiente físico a pessoa com visão monocular. Portanto,
adotando este critério, entendo que o Recorrente tem direito a isenção do IPI para aquisição de
automóveis.
Diante do exposto voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.591 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720397/2016-17

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital